Tribunal: STF
Processo: AI 480982
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em recurso
especial. Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
ficou totalmente prejudicado com o julgamento de recurso especial.
2.      RECURSO. Extraordinário. Não provimento. Redução do
percentual de benefício previdenciário - auxílio-acidente. Questão
infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Não cabe recurso
 extraordinário que tenha por objeto questão relativa ao percentual
do salário-de-benefício devido em razão de benefício previdenciário
- auxílio-acidente, cujo debate, dependente de reexame prévio de
normas inferiores, pode configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.